Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712237-62.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RODRIGO STRAPAZZON D E S P A C H O A parte apelada (Rodrigo Strapazzon) suscita preliminar de não conhecimento da apelação interposta pelo Distrito Federal, por violação à dialeticidade recursal. Em atendimento ao CPC, arts. 9o, 10 e 1.009, § 2o, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a questão, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator